Tribunal: TJES
Processo: 0020220-89.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020220-89.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA

APELADO: ANA LUCIA RAUTA MACHADO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE PARCELA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Empreendimento Itaparica Sublime Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível da própria embargante para fixar em 25% o percentual a ser retido no momento da restituição do valor pago pelos adquirentes, mantendo incólumes os demais pontos da sentença. A embargante alegou omissão quanto ao termo inicial da correção monetária dos valores do distrato e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar fundamentos da apelação acerca do termo inicial da correção monetária no distrato; (ii) verificar se houve contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais diante da alegada sucumbência mínima da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão embargado rejeita expressamente o pedido relativo ao termo inicial da correção monetária, com base na jurisprudência do STJ, segundo a qual, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas para efeito de restituição incide a partir de cada desembolso.
4.
O julgado também afasta a alegação de contradição quanto aos honorários sucumbenciais, por entender correta a distribuição dos ônus fixada na apelação.
5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão ou à pretensão de rejulgamento com efeitos infringentes, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento
:
7.
O simples inconformismo da parte com a conclusão do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.
8.
A fixação do termo inicial da correção monetária na restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel deve observar o entendimento consolidado no STJ de que incide a partir de cada desembolso.
9.
A inexistência de omissão ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020220-89.2016.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA

EMBARGA
D
OS
:
ANA LUCIA RAUTA MACHADO e HUMBERTO GIOVANI MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA
contra o v. acórdão do evento 12162955, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante, “
para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor a ser retido no momento da restituição simples do valor total pago pelos adquirentes, mantendo incólumes s demais pontos da sentença
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13423710, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão por ter ignorado “
os fundamentos expostos no recurso de apelação no sentido de que, nos moldes do entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios, o termo inicial de incidência da atualização monetária dos valores relativos ao distrato por culpa do adquirente, como ocorreu in casu, deve ser a data do ajuizamento da ação
”. Ademais, alega que o v. acórdão incorreu em contradição no que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que, diante do que considera ter sido sucumbência mínima, entende que os honorários sucumbenciais devem ser suportados inteiramente pelos embargados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma explícita e suficiente todos os pontos alegados pela embargante. Quanto ao termo inicial da correção monetária, o colegiado foi claro ao rejeitar o pedido formulado pela parte ora embargante, ressaltando que “
a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ‘
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada
desembolso’
(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
”.

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição quanto aos honorários de sucumbência, já que, na ocasião do julgamento do recurso de apelação, foi expressamente consignado que “
a distribuição dos ônus sucumbenciais se deu de forma acertada
”.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.